Tribunal: TJES
Processo: 0028791-44.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

APELAÇÃO N. 0028791-44.2019.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – POLÍCIA MILITAR – INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE EM SERVIÇO – PAGAMENTO POR SUBSÍDIO – REMUNERAÇÃO INSTITUÍDA PELA LEI Nº 8.279/2006 – INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM A LC Nº 420/2007 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Este Egrégio Tribunal de Justiça possui reiterados entendimentos no sentido de que “é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia”
(TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023).

2. O Apelante recebe por subsídio, de forma que, em uma interpretação conjunta da Lei nº 8.279/2006 e da Lei Complementar nº 420/2007, deve perceber a indenização pleiteada pela mesma modalidade remuneratória.

3. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e dar provimento
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória-ES.,
19
de março

de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N. 0028791-44.2019.8.08.0024

APELANTE:
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA

APELADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUCIANO RIBEIRO MENDONÇA
contra sentença de fls. 134/135, que julgou improcedente a pretensão autoral, proferida pelo d. Juízo da Vara Especializada de Acidente de Trabalho de Vitória, nos autos da "Ação de cobrança por acidente de serviço" proposta pelo Apelante em desfavor de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
.

Em suas razões recursais (ID 7393083), alega o Apelante, em síntese, que o fato de não constar expressamente o subsídio como base de cálculo da indenização por acidente de serviço não se mostra impeditivo para o recebimento da referida verba.

Aduz que a lei que determinou o cálculo baseado em soldo é anterior à Lei Complementar nº 420/07, a qual estabeleceu o subsídio como forma de remuneração.

Sustenta que, ao fazer uma interpretação sistemática da legislação, é possível extrair que a aplicação da indenização a título de subsídio, além de plausível, melhor se relaciona com a atual forma de sua remuneração.

Contrarrazões no ID 7393686, em que o Apelado defende a manutenção da sentença.

Pois bem.

A questão objeto de apreciação cinge-se à análise da base de cálculo da Indenização por Acidente em Serviço prevista na Lei Estadual nº 8.279/06, benefício destinado aos policiais e bombeiros militares, bem como policiais civis do Estado do Espírito Santo, com a seguinte previsão:

Art. 1º - Fica criada a Indenização por Acidente em Serviço, no âmbito da Polícia Militar do Espírito Santo, do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo e da Polícia Civil em decorrência de acidente em serviço, nas seguintes condições:

I - se do acidente em serviço resultar afastamento superior a 5 (cinco) dias será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, no valor dia/soldo ou dia/vencimento correspondente aos dias de licença;

II - se do acidente em serviço resultar invalidez total e permanente será devido ao militar ou ao policial civil, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs;

III - se do acidente em serviço resultar morte será devido aos dependentes, Indenização por Acidente em Serviço, em parcela única, correspondente a 20.000 (vinte mil) Valores de Referência do Tesouro Estadual - VRTEs.

O Apelante aduz que sua remuneração mensal é feita por subsídio e, assim, requer a paridade em relação ao montante percebido a título de Indenização por Acidente de Serviço, a qual utiliza o "dia/soldo" como parâmetro remuneratório.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos inaugurais, cujo trecho transcrevo abaixo:

[...] Observa-se que o requerente pretende que seja estabelecido como base de cálculo da sua indenização o subsídio atribuído à sua patente, o que reajustaria a reparação que alega fazer jus. Contudo, entendo não assistir razão ao mesmo.

Conforme muito bem pontuado pelo Estado do Espírito Santo em sua contestação, ao se referir a “dia/soldo” e “dia/vencimento”, o legislador, através do art. 1º, I, da Lei nº 8.279/06, se refere, de forma respectiva, a policiais “militares” e policiais “civis”. Assim, os policiais militares receberão a indenização com base no dia/soldo e os policiais civis com base no dia/vencimento.

Nesse sentido, nos termos do art. 37 da Constituição Federal de 1988, a Administração Pública está adstrita ao princípio da legalidade, a qual estipula a total subordinação do Poder Público à previsão legal, visto que os agentes da Administração Pública devem atuar sempre conforme a lei.

Dessa forma, a Lei nº 8.279/06 é clara ao estabelecer o dia/soldo da carreira como base de cálculo da indenização por acidente de serviço aos policiais militares e não o subsídio recebido por eles.

Ademais, a legislação da PM/ES foi construída levando em consideração a figura do soldo, como base de cálculo sobre a qual incidem as alíquotas específicas e estas normas permanecem em vigor.

Portanto, se a Lei 8.279/06, em seu art. 1°, I, dispôs que a base de cálculo da indenização, que é o caso dos autos, deve ser sobre o soldo, não pode o Poder Judiciário promover a alteração do texto legal, sob pena de legislar e violar o princípio constitucional da separação dos poderes.

No caso em questão, faz-se necessária a atuação ativa do Poder Legislativo Estadual, no sentido de atualizar, se for o caso, a referida a lei, através do processo legislativo adequado.

Outrossim, ao definir o cálculo da indenização com base no dia/soldo

para todos os militares, o legislador buscou, em verdade, preservar a isonomia entre eles, de modo a iguala-los, pois, se assim não fosse, sobre o mesmo fato gerador, existiria significativa distinção no recebimento da verba reparatória por parte dos servidores que recebem por subsídio e aqueles que recebem por soldo.

Assim, pelas razões expostas, não faz jus o requerente ao recebimento da indenização de serviço utilizando-se como base de cálculo o subsídio. [...]

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido contido na exordial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. [...]

Contudo, respeitosamente, entendo que o entendimento deve ser revisto.

Isso porque o diploma em questão foi elaborado à luz do regime de remuneração dos quadros da Polícia Militar mediante soldo, que esteve em vigor até o ano de 2007, quando foi criada a Lei Complementar nº 420, que instituiu a modalidade de subsídio para os militares, regulamentando o § 9º, do art. 144, da Constituição Federal.

Do compulsar dos autos, o Apelante comprova que recebe por subsídio (fls. 37/43), de forma que, analisando a legislação que criou a indenização por acidente de serviço em cotejo com a Lei Complementar nº 420/07, a Indenização por Acidente em Serviço deve ser paga na forma de sua remuneração, e não por dia/soldo, pois nem sequer vigia mais esse regime quando do seu ingresso na Polícia Militar.

Esta Corte, inclusive este Órgão Fracionário, já vem se manifestando reiteradamente nos mesmos termos, veja-se:

[...]
a jurisprudência deste Corte de Justiça – em posicionamento majoritário – tem decidido que é devida a adequação da base de cálculo da mencionada indenização paga ao militar que recebe por subsídio, sem que isto configure violação ao princípio da isonomia.

5. Faz jus o apelante à percepção das diferenças indenizatórias quando da realização do recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, em razão da necessária interpretação da Lei Estadual 8.279/06 em conjugação com a Lei Complementar 420/07. 6. Não há que se falar, ademais, em violação ao princípio da separação dos poderes, na medida em que o Poder Judiciário está autorizado a analisar a legalidade dos atos praticados pela Administração Púbica. 7. Recurso provido. (TJES; AC 5003740-38.2022.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relator Desembargador Júlio César Costa de Oliveira; Julg. 04/09/2023)

[...]
este Tribunal de Justiça, em casos semelhantes, entendeu que a referida norma não pretendeu definir o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, “mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização.
” (TJES, AC 0030705-17.2017.8.08.0024, Primeira Câmara Cível, relatora Desembargadora Janete Vargas Simões, julgado em 21/09/2021). 3. Recurso desprovido. (TJES; AC 5006778-67.2022.8.08.0021; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 19/04/2023)

[...]
O policial-militar da ativa do Estado do Espírito Santo que perceber remuneração na forma de subsídio, em casos de acidente de trabalho, terá direito à indenização cuja base de cálculo será proporcional ao dia/subsídio, à luz da interpretação conjunta da Lei Estadual nº 8.279/2006 e da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, conforme tem decidido o Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
(AC 0023551-74.2019.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Desembargador Annibal de Rezende Lima; Julg. 03/11/2022).

[...] 2.
Este e. TJES já se manifestou acerca do tema, reconhecendo que a citada norma não pretendeu cristalizar o soldo ou o vencimento como base de cálculo das verbas indenizatórias, mas apenas estabelecer os valores indenizatórios a serem calculados com base no valor correspondente ao dia de trabalho no período em que o servidor foi afastado. Por conseguinte, a ausência de expressa menção ao subsídio como base de cálculo da indenização não obsta sua utilização. 3. Recurso conhecido e não provido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170269930, Relatora DES.ª: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 21/09/2021, Data da Publicação no Diário: 13/10/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR ACIDENTE DE SERVIÇO DE MILITAR. BASE DE CÁLCULO - LEI 8.279/06. INTERPRETAÇÃO. SUBSÍDIO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei 8.279/06, ao prever o vencimento e o soldo como bases de cálculo da indenização ao militar que sofre acidente de serviço, não pretendeu firmar tais bases para fins de instituição do benefício, mas, apenas, esclarecer que a indenização em comento tomará como base um dia de trabalho do militar, enquanto se encontrar afastado por mais de cinco dias. Precedentes.

2. Nessa linha,
evidencia-se a necessidade de que tal norma seja conjugada com a Lei Complementar n. 420/07, que alterou a forma de remuneração dos militares da ativa, substituindo o vencimento pelo subsídio, motivo pela qual a base de cálculo do benefício estabelecido pela primeira, quando o beneficiário for militar da ativa, deve, por óbvio, ser o valor do seu subsídio, que remunera, como cediço, seu dia de trabalho.
3. Recurso desprovido.

(TJES, Classe: Apelação Cível, 024190094573, Relatora DES.ª: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2022, Data da Publicação no Diário: 25/02/2022)

Por todo o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso para julgar procedente o pedido autoral e condenar o apelado ao recálculo do benefício da Indenização por Acidente de Serviço (IAS) com base no critério dia/subsídio, com o pagamento das diferenças indenizatórias.

Por conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais
[1]
em favor do Apelante.

É como voto.

[1]

AgInt nos EREsp n. 1.856.705/AL, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 19.03.2024

Voto: Acompanho a eminente relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões